Tribunal: TJMT
Processo: 1005488-46.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005488-46.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS

Turma Julgadora:

[DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[FAZENDA PIONEIRA EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A. - CNPJ: 17.852.875/0001-14 (EMBARGANTE), VINICIUS LUNARDI NADER - CPF: 005.226.150-66 (ADVOGADO), GUSTAVO NEVES ROCHA - CPF: 021.373.880-57 (ADVOGADO), JOAO CARLOS FRANZOI BASSO - CPF: 527.287.140-53 (ADVOGADO), FAZENDA PERDIZES EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 15.239.509/0001-69 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO - FUNDAMENTO DIVERSO DA CAUSA DE PEDIR E PEDIDO DA INICIAL -
INOBSERVÂNCIA DO ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTS. 11, 371 E 489, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL
- ACÓRDÃO
EXTRA PETITA
- NULIDADE - RECONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. É nula a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir diferentes dos apresentados pela parte postulante, configurando o chamado julgamento
“extra petita”
.

2.
A falta de fundamentação decorrente do julgamento
“
extra petita”
conduz
à desconstituição do julgado
, por caracterizar ofensa ao disposto nos art. 93, IX, da CF c/c art. 489, § 1o, I, III e IV, do CPC.

4. Acórdão desconstituído
“ex officio”
. Embargos de Declaração prejudicados.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S/A
e pela
Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas Ltda
,
a
pontando a existência de contradição e omissão no Acórdão
desta Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade,
deu parcial provimento seu Recurso de Apelação para reformar a sentença de primeiro grau, afastando a inadequação da via eleita e, aplicando a teoria da causa madura, denegou a segurança postulada pela parte.

Conforme se infere das razões recursais (id. 156013692), a Embargante alega a presença de
Erro material
, considerando que o Mandado de Segurança foi impetrado para assegurar o direito líquido e certo de apuração e recolhimento do ICMS pelo regime mensal, afastando as exigências ilegais de recolhimento de contribuição ao FETHAB e seus adicionais. Entretanto, na sua fundamentação, o Acórdão tratou de matéria estranha aos autos, inclusive com a citação de jurisprudência que aborda questão diversa daquela debatida na lide, como se fosse exigência de contribuição ao FETHAB e adicionais para venda de grãos para exportação.

Aduzem, ainda, as Embargantes, que o Acórdão apresenta
Omissão
, pois

devido ao erro material, os argumentos tecidos no Apelo não foram analisados.

Ao final requer o acolhimento dos Aclaratórios, com o suprimento das omissões apontadas e efeitos infringentes para conceder a segurança vindicada na petição inicial.

Intimado, o Embargado apresentou contrarrazões (id. 166179658) alegando a inexistência das omissões apontadas e que o intuito do Embargante é a rediscussão da matéria já apreciada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, os presentes Embargos de Declaração foram interpostos pela
Fazenda Pioneira Empreendimentos Agrícolas S/A
e pela
Fazenda Perdizes Empreendimentos Agrícolas Ltda
, alegando a existência de erro material e omissão no Acórdão que julgou o seu Recurso de Apelação e denegou a segurança vindicada.

Segundo as Embargantes, o Acórdão padece de erro material ao tratar de matéria estranha a lide, partindo, assim, de premissa equivocada, para então denegar a segurança pretendida.

A respeito da premissa equivocada alegada no recurso, constato que o Recurso de Apelação interposto pelas ora Embargantes foi julgado em 18/10/2022
, sob a relatoria de meu predecessor que, ao delimitar a matéria objeto da ação, assim dispôs no Acórdão:

“
A questão cinge-se a apurar a possibilidade de exigência do recolhimento do FETHAB e seus adicionais sobre as vendas de grãos para a exportação, vez que renunciou ao benefício do recolhimento do ICMS por meio do regime mensal, sem que as autoridades coatoras lhe imponham qualquer penalidade ou lhe causem qualquer restrição.

De fato, o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade do Regime de Estimativa do ICMS não implica em determinar o enquadramento das apelantes no regime de recolhimento Mensal do ICMS, sem observância dos requisitos legais impostos
”.
(id. 147712154, p. 4)

Ao iniciar o julgamento do mérito da Apelação o trecho em destaque menciona que o objeto do recurso versaria sobre a possibilidade de exigência do recolhimento do FETHAB e seus adicionais sobre a venda de grãos para a
exportação
, o que não corresponde aos limites da petição inicial, pois as Embargantes não abordam a matéria relacionada ao regime de apuração do ICMS para esse tipo de operação.

Logo em seguida, o julgado passa a deliberar sobre o regime estimativa e o de recolhimento mensal do imposto no âmbito de vendas interestaduais de mercadorias, fazendo a distinção entre ambos e passando, em sequência, a tratar da contribuição ao FETHAB e FABOV nas operações interestaduais de vendas de mercadorias,
verbis
:

“De fato, o reconhecimento da ilegalidade e inconstitucionalidade do Regime de Estimativa do ICMS não implica em determinar o enquadramento das apelantes no regime de recolhimento Mensal do ICMS, sem observância dos requisitos legais impostos.

O regime normal impõe o recolhimento do tributo a cada operação (regra geral), já o regime de recolhimento mensal do ICMS é regra excepcional, devendo o contribuinte comprovar o cumprimento das regras delineadas na lei de regência.

Inclusive, em sede de contrarrazões, o ente estatal destaca que “se o contribuinte não optar pelo recolhimento da contribuição ao FETHAB, FABOV e às entidades pertinentes, ele não estará impedido de efetuar vendas interestaduais. Ficará apenas impedido de manter o regime especial para apuração e recolhimento do ICMS, devendo recolher o imposto a cada operação de saída, conforme prevê o art. 30, II, da Lei no 7.098/98”.
(id. 147712154, p. 4)

Continuando, o julgado passa a deliberar sobre o enquadramento das Embargantes no regime Especial de Apuração Mensal do ICMS, invocando dispositivo legal do RICMS/MT que trata do aludido regime de apuração para empresas
prestadoras de serviço de transporte autônomo
.

Destaco:

“Sobre o enquadramento das empresas ao regime especial de

Apuração Mensal do ICMS, o Regimento do ICMS-MT dispõe em seu artigo 132, V, §§ 2o e 3o:

“Art. 132 Nos termos do disposto no inciso II e nas alíneas a e c do inciso III do § 1° do artigo 127, ficam obrigados a apurar e recolher o imposto a cada operação ou prestação:

(...)

III - os prestadores de serviço de transporte autônomos;

IV - as empresas transportadoras estabelecidas em outras unidades da Federação;

V - as empresas transportadoras deste Estado que efetuarem transporte interestadual de bem ou mercadoria.

(...)

§ 2° A obrigatoriedade de apuração e recolhimento do imposto a cada operação ou prestação poderá ser dispensada, mediante obtenção de regime especial, desde que o estabelecimento atenda as condições fixadas no § 3° deste artigo, nas seguintes hipóteses:

(...)

III - empresa transportadora deste Estado que efetuar transporte

interestadual de bem ou mercadoria
.

§ 3° O regime especial previsto no § 2° deste artigo somente será concedido ao interessado, arrolado nos incisos do referido parágrafo que, cumulativamente, atender as seguintes condições:

I - estar estabelecido no Estado há, pelo menos, 8 (oito) meses;

II - no período de 6 (seis) meses que anteceder o da formalização do pedido, apresentar, em cada mês, recolhimento do ICMS e/ou da contribuição ao FETHAB em valor não inferior ao equivalente a 380 (trezentos e oitenta) UPFMT;

III - ser detentor de Certidões Negativas de Débitos, válidas, expedidas pela Secretaria de Estado de Fazenda e pela Procuradoria-Geral do Estado.

IV - formalizar opção pelo recolhimento da contribuição ao Fundo de Transporte e Habitação - FETHAB, nas hipóteses previstas na Lei n° 7.263, de 27 de março de 2000, bem como, conforme for o caso, ao Fundo de Apoio à Bovinocultura de Corte - FABOV ou à entidade pertinente indicada no caput do artigo 7° da referida Lei
”.

Dessa forma, não é possível incluir as impetrantes no Regime Especial de Apuração e Recolhimento do ICMS, visto que não preenchem adequadamente os requisitos necessários dispostos na legislação em vigor.
(id. 147986676, pp. 8/10)

Ao final, o Acórdão conclui que o recolhimento do FETHAB e demais adicionais é condição para o gozo do regime especial de recolhimento do ICMS, culminando com a denegação da segurança vindicada nos autos.

Pois bem. Ao impetrar o Mandado de Segurança objeto do Recurso de Apelação, as Embargantes informam que, por se tratarem de tradicionais empresas do ramo agrícola e de pecuária, defendem o direito ao recolhimento mensal do ICMS previsto nos arts. 131 e 132 do Decreto n.o 2.212/2014 – RICMS-MT,
sem a obrigatoriedade de recolhimento do FETHAB e adicionais
. (id. 97442988)

A tese desenvolvida no recurso gira em torno do seu direito, na qualidade de contribuintes do ICMS, de promover a apuração e recolhimento mensais do imposto,
independentemente de qualquer condição
.

É certo que o magistrado não está vinculado aos argumentos trazidos pelas partes para a formação do seu convencimento, podendo decidir com fundamentos diferentes daqueles vertidos na inicial, desde que sejam observados os limites fáticos fixados pela causa de pedir e pedido.

Assim, para que se possa chegar a qualquer conclusão quanto ao direito invocado pelas Embargantes é necessário fazê-lo dentro dos limites estabelecidos na inicial, uma vez que, pelo princípio da congruência, o magistrado está obrigado a decidir nos limites da lide proposta; caso contrário, estará incorrendo em vício de julgamento, seja ele
citra, ultra
ou
extra petita
.

Os fatos apontados nas linhas até aqui traçadas demonstram que a fundamentação do Acórdão não trata propriamente do objeto da lide, abordando a questão de três maneiras diferentes, porém, deixando de se manifestar sobre os pontos essenciais ao julgamento da Apelação interposta.

Nesse contexto, considerando que as Embargantes são empresas atuantes no setor agrícola e pecuário, caso o Acórdão decidisse que o recolhimento do FETHAB e adicionais é uma condição para o enquadramento no Regime Especial de Apuração com recolhimento mensal do ICMS, tal conclusão deveria levar em conta as atividades desempenhadas pelas partes envolvidas, que não se confundem com a prestação de serviços de transporte, como constou julgado.

Nesse caso, longe de caracterizar erro material, obscuridade ou contradição, fica evidente a ocorrência do julgamento
extra petita
da lide proposta.

Importante explicar, neste caso, que atribuo julgamento
extra

petita
ao Acórdão, porque j
ulga diferente daquilo que foi pedido na inicial, utilizando-se de fundamento de causa de pedir não ventilada pela parte.

O vício contamina o julgado de tal modo, que torna impossível aplicar efeitos infringentes aos Aclaratórios para o seu saneamento.

Neste ponto, é necessário frisar que a função precípua dos Declaratórios é a otimização do julgado.

Entretanto, existem situações em que o seu acolhimento pode ensejar a modificação do julgado, como, por exemplo, quando ocorre o saneamento de contradição entre a fundamentação e o dispositivo, ou mesmo quando ocorre o saneamento de omissão, onde o juiz se pronuncia sobre determinada prova ou fato então ignorados, o que pode levar a desfecho diferente daquele até então existente.

De uma ou de outra forma, o julgamento dos Embargos implica, quando de seu provimento, em aprimoramento da Sentença ou Acórdão, sem que isso enseje a sua plena revisão.

Logo, o que difere os efeitos infringentes da nulidade decorrente da sentença
extra petita

é que neste último caso, o pedido e a causa de pedir não foram analisados pelo juízo, o que torna o Acórdão nulo, pois não fundamentado.

É sabido que a fundamentação das ordens emanadas pelo Judiciário tem o escopo de garantir transparência e publicidade às atividades da jurisdição, bem como permitir que as partes possam, após o conhecimento das razões que constituem o convencimento do magistrado, exercer o controle da decisão proferida por meio de recurso.

Esse princípio fundamental está consagrado no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e replicado nos arts. 11, 371 e 489, ambos do Código de Processo Civil,
verbis
:

“Art. 93. (...)

(...)

IX - todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação;”
(g.n.)

“Art. 11. Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e
fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade
.
”
(g.n.)

“Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido,
e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento
.
”
(g.n.)

“Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

II - os fundamentos, em que o juiz analisará as questões de fato e de direito;

§ 1o Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

[...]

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

[...]

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;
”

Portanto, tem-se por imperativo que a narrativa constante no relatório da sentença e o raciocínio utilizado pelo juiz na formação de seu livre convencimento guardem aderência com a eventual condenação contida no dispositivo, pois todas as partes da sentença devem estar logicamente conectadas e coordenadas.

Nesse sentido, Alexandre de Morais anota que:

“(...) A fundamentação constitui pressuposto de legitimidade das decisões judiciais.
A fundamentação dos atos decisórios qualifica-se como pressuposto constitucional de validade e eficácia das decisões emanadas do Poder Judiciário. A inobservância do dever imposto pelo art. 93, IX, da Carta Política, precisamente por traduzir grave transgressão de natureza constitucional, afeta a legitimidade jurídica do ato decisório e gera, de maneira irremissível, a consequente nulidade do pronunciamento judicial
.”
(
in
Constituição do Brasil Interpretada e Legislação Constitucional. São Paulo: Saraiva, 2003, p. 1.294) (g.n.)

Forte nesses fundamentos, entendo não ser possível a correção do julgado por meio dos Aclaratórios, senão o reconhecimento
ex officio

de sua nulidade, sendo necessário que se proceda a novo julgamento do Recurso de Apelação interposto pelas ora Embargantes.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - CHAMAMENTO DO FEITO À ORDEM -
NULIDADE ACÓRDÃO E EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - JULGAMENTO EXTRA PETITA
- AÇÃO DE COBRANÇA - PRELIMINAR DE OFÍCIO - IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO - SERVIDOR MUNICIPAL - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - BASE DE CÁLCULO - VALOR DE REFERÊNCIA INICIAL DA TABELA GERAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 97 DA LEI No 254/93, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI No 1.670/2012 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA TEMA 810/STF - HONORÁRIOS MANTIDOS - RECURSO DO MUNICÍPIO NÃO CONHECIDO - RECURSO DO AUTOR DESPROVIDO - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

Decisão que chama o feito a ordem e reconhece a nulidade do acórdão e dos embargos de declaração, por extra petita.

Não se conhece recurso firmado por advogado que não detém poderes para defesa do patrocinado nos autos.

Existindo legislação específica estabelecendo a forma do cálculo referente ao adicional de insalubridade esta deve ser observada.

Aplica-se, quanto à correção monetária, devida desde a data em que as parcelas deveriam ter sido pagas, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), consoante o decidido no Tema no 810, pelo Supremo Tribunal Federal.”

(N.U 0003266-79.2014.8.11.0015, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator:
GILBERTO LOPES BUSSIKI
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 23/08/2021, publicado no DJE 08/09/2021) (g.n.)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – MILITAR -
SENTENÇA E ACÓRDÃO EXTRA PETITA.
-
NULIDADE
- EMBARGOS DECLARATÓRIOS - ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRIGENTES - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 97384/2017 - PREJUDICADO

1 - Evidenciado provimento diverso da pretensão buscada na exordial, deve ser desconstituída a sentença e o acórdão, a fim de que seja afastada a nulidade do julgamento por extra petita.

(N.U 0097384-87.2017.8.11.0000, Relatora: Desa.
Helena Maria Bezerra Ramos
, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 30/07/2018, publicado no DJE 03/08/2018) (g.n)

“PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JULGAMENTO. EXTRA PETITA. NULIDADE
.

1. Em decorrência do princípio da adstrição ou da congruência, é vedado ao magistrado decidir fora das balizas do pedido e da causa de pedir definidas pelas partes postulantes, sob pena de nulidade por julgamento extra, infra ou ultra petita.

2.
É nulo, por configurar julgamento extra petita, o acórdão que adota, em sua fundamentação, causa de pedir diversa da alegada pela parte autora para acolhimento de um de seus pedidos.

3. Declarada, de ofício, a nulidade do acórdão embargado
.

3. Embargos de declaração julgados prejudicados.”

(TJ-DF 20150111043237 DF 0030632-15.2015.8.07.0001, Relatora:
Maria de Lourdes Abreu
, julgamento: 10/10/2018, 3a Turma Cível, publicação: DJE: 22/10/2018, pág.: 603/616) (g.n.)

O e. STJ também convola desse entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. CAUSA DE PEDIR. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM.
FUNDAMENTOS DIVERSOS. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NULIDADE.

1. Verificada a existência de omissão e contradição na decisão embargada, os embargos de declaração devem ser acolhidos para sanar os vícios.

2
. Há julgamento extra petita quando o juiz concede prestação jurisdicional diferente da que foi postulada ou quando defere a prestação requerida, porém, com base em fundamento não invocado como causa de pedir.

3. O julgamento ocorrido fora dos limites traçados pela parte está sujeito à declaração de nulidade
.

4. Embargos de declaração acolhidos com efeitos infringentes para dar provimento ao agravo regimental.”

(STJ - EDcl no AgRg no Ag: 1225839 RS 2009/0138869-5, Relator: Ministro
João Otávio de Noronha
, julgamento: 06/06/2013, T3 - Terceira Turma, publicação: DJe 12/06/2013) (g.n.)

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. DESVIO DE FUNÇÃO. QUESTÃO ESTRITAMENTE PROCESSUAL. PETIÇÃO INICIAL APTA. PEDIDO DETERMINADO. SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. APELAÇÃO. EFEITO DEVOLUTIVO.
ACÓRDÃO EXTRA PETITA. NULIDADE
.

1. Consigne-se inicialmente que o recurso foi interposto contra decisão publicada na vigência do Código de Processo Civil de 2015, devendo ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele previsto, conforme Enunciado Administrativo 3/2016/STJ.

2. Consoante entendimento desta Corte, considera-se extra petita a decisão que aprecia pedido ou causa de pedir distintos daqueles apresentados pela parte postulante, isto é, aquela que confere provimento judicial sobre algo que não foi pedido.

3.
O acórdão recorrido, em sede de apelação, incorreu em julgamento extra petita ao reconhecer à autora pedido diverso do que foi pleiteado na inicial e reconhecido na sentença
.
Precedente: AgInt no REsp 1.694.504/RS, Relator Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe 28/4/2021.

4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no REsp: 1928284 RS 2021/0080979-9, Relator: Ministro
Benedito Gonçalves
, julgamento: 21/02/2022, T1 - Primeira Turma, publicação: DJe 23/02/2022) (g.n.)

Em arremate, ressalto a impossibilidade de, neste momento, proceder ao novo julgamento do Apelo, tendo em vista que foi pautado e houve intimação para o julgamento do presente Recurso de Embargos de Declaração, o que retira das partes a possibilidade de manifestarem eventual interesse em realizar sustentação oral, sem prejuízo de futuras alegações de nulidade por cerceamento de defesa. Diante desse quadro, os autos deverão ser devolvidos a esta relatoria para que seja providenciado o julgamento do Apelo, com a devida ciência das partes.

Ante o exposto, reconheço,
ex officio
o caráter
extra petita

do Acórdão de id. 147986676 para
desconstituí-lo,
a fim de que seja realizado novo julgamento do Recurso de Apelação interposto pelas ora Embargantes,
ficando
prejudicados o Embargos de Declaração interpostos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2023